Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (EMBARGANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALVANI MANOEL LAURINDO
(id. 128809189) em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega que “
o julgamento está eivado de vício vez que, não houve apreciação do contrato firmado pelas partes, [...] restando omissão em relação ao julgamento da obrigação fixada em contrato
”.

Aduz que “
o acórdão padece de omissão quando analisa apenas o fundamento jurídico sustentado pela Embargada, mas não analisa a prova material e seus desdobramentos jurídicos
”.

Ademais, menciona que “
o órgão julgador deixou de seguir os precedentes invocados pela embargante sem demonstrar a existência de distinção da qualificação pelo legislador entre segurado e beneficiário, quando contratante
”.

Cita que “
o órgão julgador não se manifestou acerca do teor do contrato juntado aos autos, tampouco sobre a sua força probante e os dispositivos legais que embasaram a petição de seu recebimento como prova preconcebida
”, pugnando seja exarada manifestação acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos, realçando que consta no contrato que os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei, “
e não em jurisprudência
”.

Expõe que o acórdão se afastou dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça elencado no apelo sem demonstrar a existência de distinção entre os casos, pugnando seja apresentada “
de forma individualizada a devida justificativa para o não seguimento dos precedentes do STF, STJ e TJMT invocados
”. Ademais, aponta que há omissão no que tange ao termo inicial considerado para o reconhecimento do instituto da prescrição.

Por fim, requer sejam prequestionados os seguintes artigos constitucionais e legais: a) artigos constitucionais: art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 93, IX, da CF; b) artigos infraconstitucionais de natureza legal do Código Civil: art. 189, do CC, art. 193, do CC, art. 206, §3º, IX, do CC, art. 421, do CC, art. 423, do CC, art. 425, do CC; e c) do Código de Processo Civil: Art. 489 CPC, art. 1022 CPC; bem como a Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
resta evidente o caráter infringente da presente peça, não sendo este o meio adequado a fim de modificar o julgado quando o vício alegado a ser sanado, trata-se de mero inconformismo com os fundamentos da r. sentença
”, eis que o acórdão não apresenta qualquer omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Alvani Manoel Laurindo (id. 128809189) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO AGRÍCOLA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão se restringe à incidência do prazo prescricional ânuo para a ação ajuizada pelo segurado/proponente contra a seguradora. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o próprio segurado/proponente demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ele contratada, tem-se que o prazo prescricional é ânuo. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, assiste razão a parte embargante acerca de omissão existente no acórdão no que tange ao termo inicial considerado para o reconhecimento do instituto da prescrição.

Isso porque, apesar de ter considerado como termo inicial da prescrição 17 de maio de 2018, dia em que foi o autor informado acerca da impossibilidade da realização do pagamento de indenização por meio da Carta DGHR/Sinistros n.º 2972/2018 (id. 123216053), tal data não foi expressamente constada no acórdão.

Acerca do argumento de que há omissão no acórdão exarado eis que deixou de apreciar o contrato firmado, este não merece prosperar.

Foi reconhecido tanto pelo Juízo
a quo
quanto por esta Câmara Julgadora a prescrição do direito autoral, sendo esta prejudicial à análise de mérito e, por esta razão, deixou o contrato de ser apreciado.

Ademais, cita a embargante que não foram seguidos os precedentes do STF, STJ e TJMT invocados. Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque
o caso em apreço se trata de ação ajuizada pelo próprio segurado/proponente contra a seguradora, e, neste caso
,
a prescrição determinada pelo Código Civil é ânua
, nos termos do inciso II do § 1.º do artigo 206, in verbis:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 1 o
Em um ano
:

[...]

II -
a pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Corroborando o quanto exposto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado
, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A questão se restringe à incidência do prazo prescricional ânuo para a ação ajuizada pelo segurado contra a seguradora. 3. O terceiro beneficiário, protegido pela prescrição decenal, se refere ao sujeito de direito que não figura na relação contratual, situação diversa do caso em apreço, no qual a própria segurada demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ela contratada. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1510208/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016
)

Dessa forma,
corroborando com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, considerando o caso em apreço, no qual o próprio segurado/proponente demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ele contratada,
tem-se que o prazo prescricional é ânuo, nos termos do inciso II do § 1.º do artigo 206 do Código Civil
.

Ainda, ao caso, importa esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR MATÉRIA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- EMBARGOS REJEITADOS.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção em que baseia sua decisão
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração
. (TJMT - N.U 0035165-38.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente acerca dos art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 93, IX, da CF; art. 189, do CC, art. 193, do CC, art. 206, §3º, IX, do CC, art. 421, do CC, art. 423, do CC, art. 425, do CC; Art. 489 CPC, art. 1022 CPC; bem como a Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
; encontrando fundamento suficiente nos autos para decidir a controvérsia.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, apenas para constar que o termo inicial da prescrição 17 de maio de 2018, mantendo incólume o acórdão exarado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022